Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL REFLEXO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUESTÃO DE ESTADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANTIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL. ART. 37, §6o, CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PACIENTE COM QUADRO DE PEDRA NA VESÍCULA. ERRO DE DIAGNÓSTICO INICIAL. ATENDIMENTO INADEQUADO. FALTA DE TOMÓGRAFO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO PRESTADO À PACIENTE TARDIAMENTE. ÓBITO DECORRENTE DE QUADRO INFECCIOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 435 do CPC somente admite que se junte novos documentos em duas hipóteses: i) para a comprovação de fatos posteriores àqueles narrados na inicial; ou ii) quando os fatos forem contemporâneos à inicial, se justificada a inviabilidade de anterior produção de prova. No caso dos autos, além de não se fazerem quaisquer das hipóteses supracitadas, a questão de estado, como união estável, pressupõe reconhecimento judicial prévio ou por escritura pública. Inviável o reconhecimento incidental da condição de companheiro da vítima e para fim de declarar sua legitimidade ativa para propor a ação.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
A Administração é responsável pelo dano suportado pelo particular, quando falha no cumprimento do seu dever legal e causa prejuízo a terceiro, seja por não implantar o serviço que estava a seu cargo, seja porque, apesar da sua implantação, o executa de modo insuficiente ou deficiente (faute du service). No caso presente, houve falha na execução do atendimento da paciente, pois o hospital público não possuía equipamento para exame de imagem, mas que era imprescindível para o correto diagnóstico do quadro clínico e adoção do protocolo correto. Tal exame somente foi realizado e com bastante atraso em outro nosocômio, apesar do quadro clínico apurável a partir dos sintomas aparentes. A demora no diagnóstico e na realização da cirurgia, foi determinante para o agravamento ou complicação do estado de saúde da paciente, que progrediu para quadro infeccioso, seguida de óbito.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, impõe-se o dever de reparação.
A compensação pelos danos morais deve guardar a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que o montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Fixada indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe da vítima.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.